Tribunal: STF
Processo: Rcl 65911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Decisão de primeira instância. Órgão de atuação singular do Poder Judiciário. Inovação em sede de agravo regimental. Inadmissível. Sucessão empresarial. Não provimento do agravo regimental.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. Precedentes.



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento direcionado à atuação de órgão especial ou plenário de tribunal (art. 97 da CF/88), não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. O redirecionamento de execução trabalhista com fundamento em dispositivo de lei que regulamenta a sucessão empresarial não se subsume na norma de interpretação constitucional consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10.



    4. Agravo regimental não provido.